Tribunal: TJES
Processo: 5007362-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTER VITORIA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: WALACE VISSOZI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO NOVO. SUCESSIVOS DEFEITOS GRAVES. PERDA DA CONFIANÇA. APLICAÇÃO DO
§1º DO
ART. 18 DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de veículos contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva aos consumidores agravados, em razão de defeitos graves e sucessivos no veículo Audi A3, ano 2021/2022, adquirido com apenas 5.000 km rodados e ainda dentro do prazo de garantia. O veículo apresentou problemas no câmbio, bomba de combustível, e travamento das portas, gerando a perda de confiança no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios apresentados no veículo configuram vícios redibitórios ou vícios de qualidade que afetam a segurança e a adequação do produto ao consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva é medida adequada diante da perda de confiança dos consumidores no bem adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, no §1º do art. 18, assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias. No presente caso, o veículo apresentou defeitos sucessivos que não foram resolvidos de forma definitiva, mesmo após múltiplas tentativas de reparo.

A relação de consumo exige que o fornecedor suporte os ônus dos vícios ocultos que comprometam a segurança e a adequação do bem. Os defeitos do veículo — câmbio, bomba de combustível e travamento das portas — são graves, gerando insegurança e perda de confiança no uso do bem, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a perda de confiança em produto de alto valor, como o veículo em questão, especialmente quando há risco à segurança do consumidor, justifica o fornecimento de veículo reserva até o deslinde da demanda, conforme entendimento consolidado no julgamento de casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os vícios ocultos que comprometem a segurança e a adequação de veículo novo, ainda em garantia, e que não são resolvidos de forma definitiva, justificam a substituição do produto ou o fornecimento de veículo reserva até a resolução da demanda, nos termos do §1º do art. 18 do CDC.

A perda de confiança no bem, agravada por sucessivos defeitos graves e pela impossibilidade de uso adequado, autoriza a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 19; Código Civil, art. 441.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento, nº 5005182-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 26/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, os agravados (respectivamente pai e filho), moradores do município de Castelo, adquiriram em Vitória, em 19 de abril de 2023, o veículo usado Audi A3, ano 2021/2022, modelo sedan 1.4 TFSI, cor cinza, Placa RQO-0G88, renavam nº 01286592906, à época, dentro da garantia de fábrica, contando apenas cinco mil quilômetros rodados, por R$ 200.000,00, sendo financiado em nome do segundo recorrido.

Logo após a aquisição, o bem começou a acender a lâmpada de injeção e apresentou problemas na alavanca do câmbio. Estando na garantia, a concessionária informou a necessidade de envio para diagnóstico.

Identificado “problema na transmissão”, o veículo ficou na empresa de
17 de
julho
a 15 de agosto de 2023
(
aproximadamente 30 dias
) para o devido reparo.

Alguns dias depois, a lâmpada de injeção voltou a acender, retornando o veículo à concessionária, onde verificaram “falha na bomba de combustível”.

Para a substituição da peça e devido conserto, o carro permaneceu mais
54 dias
na empresa (
de 06 de outubro a 1º de dezembro de 2023
).

Nos meses de
janeiro e fevereiro de 2024
, novos problemas no carro foram identificados e, em
02 de março de 2024
, o primeiro agravado ficou “preso” dentro do bem, por mais de
35 minutos
, após todas as portas travarem, sendo necessária a quebra do vidro lateral para que saísse pela janela (fotos e vídeos em anexo).

Desde então, o bem encontra-se na concessionária para os devidos reparos.

Pois bem.

Ora, pela própria descrição fática, que está em plena consonância com a prova documental coligida, vê-se que o caso aparenta tratar de vício redibitório, previsto no art. 441 do Código Civil:
“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

Consoante leciona Maria Helena Diniz, o vício redibitório, seja na relação de consumo ou na relação comercial, representa
“defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecido
s
, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço.”
(Tratado teórico e prático dos contratos, v. 1, p. 128)

Muito embora não se despreze, pela teoria do diálogo das fontes, a regulamentação dos vícios redibitórios previstos no Código Civil (artigos 441 a 446), detectada a relação de consumo na hipótese, aplicam-se primordialmente os artigos 18 a 25 do CDC, os quais regulamentam os chamados vícios dos produtos e dos serviços nas relações comerciais consumeristas.

De acordo com o
caput
do art. 18 do citado Diploma Consumerista, os vícios do produto podem ser de três espécies,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

São relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características dos produtos com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade.

In casu
, resta evidenciada a existência de problemas graves no bem, adquirido ainda no prazo de garantia, com pouquíssimos quilômetros rodados, por vultoso valor.

Nesse cenário, levando em conta as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como os ínsitos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, infere-se que os consumidores agravados, que foram ao mercado de consumo e seguiram rigorosamente as exigências da fornecedora para a aquisição do bem, foram os únicos prejudicados na relação contratual, mesmo não dando causa ao defeito.

Logo, compete à fornecedora suportar os ônus decorrentes dos vícios ocultos do produto, de modo que pertinente a substituição do bem defeituoso, nos termos do §1° do art. 18:

Art. 18 [...]

1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Esse entendimento é ratificado pela jurisprudência desta Corte, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO
. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido
. 2.
O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido. 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005182-77.2023.8.08.0000 Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por conseguinte, mister a manutenção do
decisum
que determinou o fornecimento de automóvel reserva, no mesmo padrão, até o final da lide.

Até porque, embora a demanda esteja em estágio embrionário, as alegações autorais foram apresentadas com provas robustas e aptas à concessão da tutela assecuratória, restando incontroversos os sucessivos defeitos no veículo e as diversas entradas e saídas do automóvel da oficina pertencente à concessionária, gerando a perda da confiança no bem.

Ademais disso, como bem pontuado pelo douto magistrado
a quo
, “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também foi satisfatoriamente demonstrado, na medida que os elementos constantes nos autos confirmam que o primeiro requerente necessita do veículo para o desempenho de suas atividades laborativas, transporte do filho de apenas 6 (seis) meses de idade, entre outras situações. Não fosse o bastante, os defeitos do automóvel podem ser propulsores de um acidente de trânsito, o que reforça a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.” (Id. 8589443)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 29/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões